Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732563-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP RECORRIDO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO A sustentação oral é ato privativo de advogado. Pedido de sustentação oral a ser realizado por estagiário indeferido. No mesmo sentido: (Acórdão 261490, 20050020107100MCT, Relator: LÉCIO RESENDE, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/1/2007. Pág.: 52). Lado outro, não há óbice para a sustentação oral ser realizada pela advogada indicada na manifestação ID 27623804 pág. 2, sendo oportunizado que possa efetuar a sua inscrição para a sustentação oral, conforme ID 27657215, que incluiu o processo na 6a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator